Tribunal: CARF
Processo: 10880.900478/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900478/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.706 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
METRO TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e devem
integrar a determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo negativo) ao final
do período em que efetuada a retenção, não sendo passíveis, isoladamente, de
restituição ou compensação.
As retenções de imposto efetuadas num determinado período não podem
integrar o saldo negativo de IRPJ de períodos subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-49.077, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
234/241).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900478/2009-73
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

Versa o presente processo sobre pedido de compensação cujo Despacho
Decisório, de fl. 32, não homologou os PER/DCOMP vinculados ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2003.
O crédito no montante de R$ 59.030,58 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 24683.52166.300307.1.7.025100 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não homologou a
compensação declarada por inexistência do crédito.

Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls. 29 e 31), a
divergência em tela decorre da não confirmação das seguintes parcelas do IRRF e pagamentos
efetuados:

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

O contribuinte efetuou pagamentos a título de estimativa de IRPJ (balancete de
redução) no valor total de R$ 62.143,00, dos quais apenas R$ 8.162,09 foram aproveitados na
formação do saldo negativo de IRPJ indicado na DCOMP (fl. 31).
Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese:
Que teria cometido um erro material no momento do preenchimento da
declaração de compensação, motivo pelo qual deveriam ser desconsideradas, comprovado por
intermédio dos informes de retenção de Imposto de Renda na Fonte (doc. 5), planilha de IRRF
(todos os códigos) (doc. 6), comprovantes de pagamento de IR estimativa mensal (doc. 7 e 8),
copias do Livro Razão Analítico (doc. 9) e planilha de formação do saldo negativo de 2003 (doc.
10), que demonstram a indiscutível existência de Saldo Negativo de Imposto de Renda a ser
compensado.
Nesse sentido, na conta 1.2.1.08.01.70221.6 do Livro Razão Analítico (fls. 83 a
88) estariam regularmente lançados os valores a titulo de IRRF a compensar, no montante total
de R$ 248.968,19.
Da mesma forma, na conta 1.2108.0310223.2 (fls. 89) também estão lançados os
valores a título de IR sobre Títulos e Valores Mobiliários, no total de R$ 103.151,43.
O IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio, por sua vez, também consta lançado às
fls. 87 e 88 do Livro Razão, conta 1.2.1.08.01.70221.6, no total de R$ 483.424,46.
A soma destes lançamentos (R$ 835.544,08) adicionada ao valor dos
comprovados de pagamento anexos (R$ 62.143,00) perfaz o total de R$ 897.687,08 (oitocentos e
noventa e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos) que, subtraído pelo total de
IRPJ devido (R$ 838.656,49) resulta em saldo negativo de R$ 59.030,59.
Oportuno ressaltar-se que, não obstante a decisão administrativa ter reconhecido o
pagamento de R$ 8.126,09 (oito mil cento e vinte e seis reais e nove centavos), somente, os
comprovantes de pagamento anexos deixam a salvo de dúvida que o montante de R$ 62.143,00
foi efetivamente recolhido e, portanto, deve ser considerado para fins da presente compensação.
A planilha anexa (doc. 10), ademais, vincula todos estes lançamentos
regularmente escriturados no Livro Razão da Requerente, demonstrando, com clareza absoluta, a
existência do saldo negativo no valor de originário de R$ 59.030,59, utilizado nas declarações de
compensação que são objeto da presente manifestação de inconformidade.
Apenas a titulo de esclarecimento, a Requerente ressalta que, apesar de a planilha
de IRRF (todos os códigos) apontar o valor de R$ 820.257,21 (oitocentos e vinte mil duzentos e
cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), a diferença entre este montante e aquele que está
lançado na planilha de composição do saldo negativo do ano calendário de 2003 (na qual o total
de IRRF e IR sobre Juros sobre o capital próprio somam R$ 835.544,68) tem como fundamento
o aproveitamento extemporâneo de crédito de IRRF de 08/2002, devidamente escriturado à. fl.
89 do Livro Razão Analítico (conta 1.2.1.08.03.12223.2).
A d. DRJ, por sua vez, julgou procedente em parte a manifestação do contribuinte
para reconhecer direito creditório, da ordem de R$ 62.143,00, relativo a pagamento de estimativa
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

(que não teria sido levada à DCOMP), tendo em vista que as retenções na fonte retidas no ano
calendário de 2002 não são passiveis de aproveitamento no ano calendário de 2003, mas
reconhecendo o montante de R$ 2.016,81, valor proporcional ao rendimento oferecido à
tributação:
Esclarece que a diferença existente entre a totalização dos informes de retenção (R$
820.257,21 – fls. 123 e 124) e o valor lançado no demonstrativo de formação do saldo
negativo (R$ 835.544,08 – fl. 134) tem como fundamento o aproveitamento
extemporâneo de crédito de IRRF de 08/2002, devidamente escriturado à. fl. 89 do
Livro Razão Analítico (conta 1.2.1.08.03.12223.2).
De inicio, cumpre esclarecer que o IRRF por si só não é passível de restituição ou
compensação com outros tributos.
Para as pessoas jurídicas, o mesmo tem a natureza de antecipação do imposto devido e
como tal deve ser compensado na DIPJ correspondente ao ano de sua retenção
observado o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir:
(...)
As normas acima reproduzidas demonstram de forma clara é objetiva, que para ter
direito ao saldo negativo de IRPJ decorrente da compensação do IRRF incidente sobre
rendimentos recebidos no decorrer do período de apuração do imposto devido, o
contribuinte deve comprovar que sofreu a retenção e que ofereceu à tributação o
rendimento correspondente.
Assim, não é possível, como quer a requerente, aproveitar no ano calendário de 2003 o
IRRF retido no ano calendário de 2002.
Não obstante, cumpre observar que o valor apontado pela impugnante como
aproveitamento de IRRF do ano calendário de 2002 (R$ 15.286,87) não coincide com o
montante lançado a débito na conta “IRRF S/ITAÚ ALFA RF FIF” (R$ 17.990,06) a
título de “COMPELEMENTO IRF 08/2002 APLIC. ITAÚ ALF FIF CONTAB. A
MENOR CONF. IFORM. REND.” (Fl. 82 do Razão Analítico – fl. 133 dos autos).
E mais, o cruzamento da Ficha 43 da DIPJ/2003 (fls. 156 a 164) com a DIRF do ano de
2002 (fls. 165 a 231), revela que a totalidade do IRRF incidente sobre rendimentos de
aplicações financeiras compõe o saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2002. (R$ 384.973,17 – fl 232).
No entanto em atenção ao princípio da verdade material é possível admitir a
compensação do IRRF até o limite da receita da prestação de serviços oferecida à
tributação.
Assim ao valor confirmado no processamento do PER/DCOMP (R$ 227,103,42) deve
ser adicionado o montante de R$ 2.016,81 que corresponde a 1% (alíquota de retenção)
da diferença entre a receita da prestação de serviços oferecida à tributação (R$
17.872.990,44) e a receita correspondente ao IRRF confirmado no processamento (R$
17.671.309,22).
Por fim verifica-se que a requerente tem razão quanto ao montante do IRPJ pago por
estimativa. Por erro de preenchimento do PER/DCOMP o valor foi limitado a R$
8.162,08, quando na verdade o próprio demonstrativo de pagamentos anexo ao
Despacho Decisório confirma o total de R$ 62.143,00 (fl. 31).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para:
• RECONHECER o direito de a requerente utilizar para fins de compensação o crédito
de R$ 41.676,58 (quarenta e um um mil seiscentos e setenta e seis reais e cinqüenta e
oito centavos).
• HOMOLOGAR a compensação declarada até o limite do crédito ora reconhecido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 12.8.2013 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 243), apresentou recurso voluntário, em 12.9.2013, assim manejado (fls.
245/282).
Considerando a decisão supra, diligenciou o Recorrente no sentido de juntar aos
autos documentos, além dos já juntados, para demonstração de seu direito creditório ou até
mesmo apontar novamente os já apresentados tão somente no que diz respeito ao IRRF de agosto
de 2002 decorrente de rendimento de aplicação financeira.
Sustentou que a não homologação de parte das compensações pretendidas por
meio da DCOMP se deu em decorrência de equívoco da Recorrente no momento de seu
preenchimento, cabendo comprovar a existência de seu crédito por meio dos documentos
juntados, em atenção ao princípio da verdade material.
Alegou que o acórdão recorrido não teria reconhecido o direito à compensação de
aproveitamento extemporâneo de crédito de IRRF de agosto de 2002, no valor de R$ 17.990,06
(dezessete mil novecentos e noventa reais e seis centavos), utilizado na composição do saldo
negativo do ano-calendário 2003.
Todavia, em razão da tributação de seus ganhos pelo lucro real, a Recorrente
apropria os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras em fundos de investimentos na
modalidade renda fixa mensalmente, cujos rendimentos estão sujeitos à retenção na fonte e,
ainda, à inclusão na composição da base imponível do IRPJ.
Diante disso, como se verifica da página 7 da Ficha 43 da DIPJ 2003 da
Recorrente (doc. 1), foi oferecido à tributação o rendimento bruto de R$ 805.266,46 sob o código
de receita 6800, tendo sido tributado à alíquota de 15%, perfazendo o montante R$ 161.053,17
devidos a título de IRRF.
Comprova-se que houve a retenção na fonte do Imposto de Renda pela juntada do
Informe de Rendimentos Financeiros do ano-calendário de 2002, fornecido pelo Banco Itaú S.A.
(doc. 2), por meio do qual se constata a retenção em agosto daquele ano do valor aqui
perseguido.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

Nessa esteira, constata-se que dos R$ 161.053,17 sujeitos ao IRRF, a Recorrente
por um equívoco reconheceu tão somente o valor de R$ 143.063,14, registrado em 2002, como
se verifica da página 2 do balancete mensal em 31/12/2002 (doc. 3), deixando, portanto, de
reconhecer o valor de R$ 17.990,06, informação essa corroborada pela página 89 de seu Razão
Analítico referente ao período de 01/01/03 a 31/12/03 (doc. 4).
Conclui-se, portanto, que a diferença apontada tem como fundamento o
aproveitamento extemporâneo de crédito de IRRF de agosto de 2002, devidamente escriturado,
tendo sido comprovada sua retenção pela fonte pagadora, bem como que além de sofrida a
retenção o rendimento foi oferecido à tributação.
No que cerne à suposta necessidade, indicada no acórdão, de aproveitamento no
ano-calendário de 2003 do IRRF retido no ano-calendário de 2002, tem-se que, a despeito de a
Recorrente ter demonstrado com base no princípio da verdade material seu direito, o
entendimento mais acertado, inclusive já externado por esse E. CARF é o de que deve ser
demonstrado tão somente o direito ao crédito.
Em outras palavras, a administração tributária não pode desconsiderar o fato de
que a Recorrente possuía um crédito, em decorrência de recolhimento a maior realizado aos
cofres federais e de que estava autorizada a utilizar dito valor para quitação de tributos, como
realmente o fez.
Não há que se olvidar, que na esfera administrativa prevalece o princípio da
verdade material, segundo o qual o que deve ser prestigiado é a realidade fática. Portanto, a falha
cometida pela Recorrente, ao preencher equivocadamente as declarações de compensação não
têm o condão de afastar a realidade fática, qual seja, a de que detinha o direito à compensação
extemporânea do valor recolhido a título de IRRF.
Frise-se que, em hipótese alguma se pode onerar o, contribuinte, em termos de
recolhimento de tributo, pelo simples fato de ter esse se equivocado no cumprimento dos deveres
instrumentais, à obrigação tributária, tal como o erro no preenchimento da declaração de
compensação. Sem embargo, existem questões fáticas e jurídicas que devem ser observadas pela
atividade fiscal, sob pena de cometimento de verdadeira arbitrariedade.
No caso sob análise, dada a existência de um crédito tributário possuído pela
Recorrente frente ao fisco (antecedente), nasceu para ela o direito de realizar a compensação para
quitação de outros tributos (consequente), nos exatos termos da lei.
O fato é que houve a demonstração da quitação do tributo mediante a utilização de
crédito possuído pela Recorrente junto à administração federal, não devendo esta fechar aos
olhos diante de tal realidade fática.
Dessa feita, resta inconteste que não pode a Recorrente ser penalizada com o não
reconhecimento da compensação realizada, em face da existência de provas que atestam dita
quitação, tal como os documentos ora juntados.
Ressalte-se que os documentos apresentados são todos idôneos e hábeis a
reconstruir o passado, conforme os fatos jurídicos, ocorridos, demonstrando-se a compensação
perpetrada.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

A necessidade de prevalência da verdade material sobre a formal para verificação
do nascimento e extinção do crédito tributário já foi ratificada pelo Conselho de Contribuintes.
Além disso, a irregularidade cometida pela Recorrente não tem o condão de
desvirtuar a realidade dos fatos, comprovada, mais uma vez, por intermédio dos documentos ora
juntados, cabendo ao fisco federal, tão-somente, a eventual imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória e não a desconsideração de compensação efetivamente
realizada. Esse é o entendimento pacífico do Conselho de Contribuintes.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário, reformando-se parcialmente o acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, para o fim de
homologar integralmente a compensação realizada pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte METRO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 17.354,00 (R$ 59.030,581– R$ 41.676,582) referente ao ano-calendário de
2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Pois Bem.
A defesa gira em torno do aproveitamento extemporâneo de crédito de imposto
retido na fonte, que segundo a Recorrente seria fruto de aplicação financeira, no valor de R$
161.053,17, mas que por um equívoco reconheceu, em 2002, tão somente o valor de R$
143.063,14.

1 Saldo Negativo pleiteado na DCOMP
2 Saldo Negativo reconhecido pela d. DRJ
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

Vejamos que, além da Recorrente desejar o aproveitamento, em 2003, de imposto
retido na fonte em 2002 (código de receita 6800), seu pedido caminha para a realização de uma
compensação de oficio, posto que tal crédito sequer foi levado à DCOMP em litigio, vejamos
quais foram parcelas da composição do crédito compostas pelas retenções na fonte declaradas na
Dcomp e confirmadas parcialmente ou não confirmadas:

Nesta seara, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo
ou contribuição administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa Per/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Destaca-se que não existe compensação de ofício a teor do art. 74, §1o da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. A compensação declarada extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o da Lei no 9.430/1996).
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados (art. 74, §2o da Lei no
9.430/1996).
Por seu turno, o crédito em julgamento é aquele informado na DCOMP, pois no que
concerne às declarações de compensação compete a este Tribunal a estrita análise do reconhecimento
ou não do direito creditório conforme disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da Portaria
MF no 343 de 09 de junho de 2015), in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
DAS RETENÇÕES
Sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de
24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para as pessoas jurídicas, o mesmo tem a natureza de antecipação do imposto
devido e como tal deve ser compensado na DIPJ correspondente ao ano de sua retenção
observado o disposto no artigo 272 e 837 do RIR/1999 reproduzidos a seguir: (destaque
acrescido)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária do
rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição
legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Veja que tal disposição legal encontra-se vigente até a presente data:
IN RFB n.o 1.717/2017 - atualmente vigente
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a
base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor retido somente na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Vejamos que o regulamento do RIR (Decreto no 9.580/2018), ao conferir direito
de dedução do imposto de renda retido na fonte em aplicações financeiras, conforme previsto no
artigo 8583, determina que esta seja realizada no encerramento de cada período de apuração, ou
seja, a retenção sofrida em 2002 somente pode ser deduzida em 2002.
Nesta toada, resta claro que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ

3 Art. 858. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, caput, incisos I e II ;
Lei no 9.430, de 1996, art. 51 ; e Lei Complementar no 123, de 2006, art. 13, § 1o, inciso V, e § 2o ):
I - deduzido do imposto sobre a renda devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da extinção,
na hipótese de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; e
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Não podemos perder de vista a aplicação ao caso concreto da Súmula no 80 do
CARF, que firmou entendimento sobre o tema no âmbito administrativo, a saber:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesta seara, resta claro que o IRRF somente pode ser reconhecido caso o
contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao mesmo
período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo
período para que possa deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir o IR
retido em 2003 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento correspondente
também em 2003.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência,
é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas
receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao
mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020).
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que o IRRF pode compor o eventual
saldo negativo no próprio período em que houver a retenção e as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais, em respeito à Súmula
CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as receitas
correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Destarte, podemos concluir que as Retenções na Fonte de IR porventura
comprovadas somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os respectivos rendimentos
que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto de Renda do respectivo
período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação previstas na legislação
tributária
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real e as
retenções na fonte relativas a anos-calendário anteriores não podem ser utilizadas no presente
caso.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900478/2009-73

Por fim, como não se trata de comprovação de inexatidão material, pois a
legislação de regência não permite o aproveitamento da retenção, sofrida em 2002, em 2003,
sequer cabe a aplicação da súmula CARF no168,
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 298
DF CARF MF
Original